Tribunal: TJPA
Processo: 0009603-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009603-86.2012.8.14.0301

APELANTE: ORLANDINA CRUZ ROSSETTI

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS TÉCNICAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora propôs ação de indenização por danos materiais e morais alegando que incêndio ocorrido em sua propriedade rural teria sido causado por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária requerida. Julgamento improcedente por falta de demonstração de nexo causal entre o dano sofrido e conduta imputada à concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos técnicos e probatórios capazes de estabelecer nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária de energia e o incêndio narrado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à concessionária, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

4. Não obstante a aplicabilidade do CDC, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente o nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido, exigência indispensável à responsabilização.

5. Os laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e do IML Renato Chaves foram categóricos ao indicar a impossibilidade de determinar a causa do incêndio, ressaltando irregularidades internas na instalação elétrica da propriedade e a ausência de danos no ramal de entrada da rede da concessionária.

6. Não se comprovou, tampouco, a extensão dos prejuízos materiais ou a existência de lucros cessantes de forma documentalmente idônea.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ORLANDINA CRUZ ROSSETTI em face de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0009603-86.2012.814.0301), proposta contra CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, substituída por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e, por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º., do CPC, porém, por ser autora beneficiária

da Justiça Gratuita, determino a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que o sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, deve a referida condenação ser extinta (art. 98, §3º do CPC).”

Inconformada, a Demandante interpôs apelo, alegando, em resumo, que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consequentemente, a exigência da prova pelo magistrado é impossível. Aponta que a concessionária se negou a fornecer documentos, e informações, e a presunção milita contra a Recorrida, sendo impossível o consumidor provar a origem do incêndio, defendendo que a Equatorial deve ressarcir os prejuízos sofridos e lucros cessantes.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de apelação interposta por ORLANDINA CRUZ ROSSETI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais contra a CELPA – Centrais Elétricas do Pará, ora substituída pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

O Juízo, ao prolatar a sentença, julgou improcedente a demanda diante da ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o incêndio ocorrido em sua propriedade rural e qualquer conduta omissiva ou comissiva atribuível à concessionária de energia elétrica.

A sentença reconheceu a ocorrência do incêndio, mas afastou a responsabilidade da ré por ausência de provas técnicas conclusivas acerca da origem do sinistro e de documentos capazes de comprovar os prejuízos materiais alegados. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Insurge-se a parte autora/apelante, sustentando que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consequentemente, a exigência da prova pelo magistrado é impossível. Aponta que a concessionária se negou a fornecer documentos, e informações, e a presunção milita contra a Recorrida, sendo impossível o consumidor provar a origem do incêndio, defendendo que a Equatorial deve ressarcir os prejuízos sofridos e lucros cessantes.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de nexo causal entre o incêndio ocorrido na propriedade rural da autora e eventual falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Não há dúvidas de que se trata de relação de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a concessionária prestadora de serviço público essencial, submetida à responsabilidade objetiva, consoante dispõe o artigo 14 do mesmo Diploma Legal
[1]
. Todavia, conforme estabelece o §1º do referido artigo, a responsabilidade é afastada quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Entendo que o mínimo de nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta ilícita da requerida deve estar demonstrada pelo consumidor.

No caso dos autos, a Recorrente atribui à empresa Recorrida a responsabilidade pelo incêndio, em razão da suposta sobrecarga elétrica decorrente do retorno da energia, após sucessivas interrupções. No entanto, os elementos técnicos produzidos ao longo da instrução processual não corroboram essa versão com a certeza necessária à responsabilização civil da concessionária.

Os laudos periciais elaborados pelo Corpo de Bombeiros e pelo IML Renato Chaves, embora confirmem o foco do incêndio na parte central do imóvel, expressamente indicam a impossibilidade de identificação da causa do sinistro, inexistindo qualquer menção conclusiva que aponte o fornecimento de energia elétrica como fator determinante.

O próprio perito judicial, em resposta aos quesitos, reconheceu a precariedade das instalações internas do imóvel e a impossibilidade de afirmar com segurança a origem do incêndio, limitando-se a registrar a inexistência de danos no ramal de entrada fornecido pela concessionária. Assim bem restou ressaltado pelo Juízo por ocasião da sentença:

“Laudo Pericial do Corpo de Bombeiros - fls. 34/43. O laudo não é conclusivo quanto a responsabilidade da Ré como causadora do incêndio. A conclusão do laudo destaca o local de início do fogo, mas ressalta a impossibilidade de identificação da fonte de ignição. Destaca irregularidades nas instalações elétricas internas do imóvel sinistrado.

Laudo Pericial do IML Renato Chaves –fls. 45/55. O laudo também não é conclusivo quanto a responsabilidade da Ré como causadora do incêndio. Destaca as fls. 47, no item 7.2, ‘não foi possível a determinação da causa do incêndio [...]’; no item 8 ‘[...] origem e foco primário na região central do imóvel, na porção com estrutura executada predominantemente em madeira, não sendo possível determinar sua causa”.

Ora, apesar de certa a ocorrência do incêndio, não restou demonstrada a causa do fogo, ou seja, a origem do incêndio é incerta.

Assim, embora a situação narrada envolva sofrimento, o dever de reparação necessita da demonstração da responsabilidade da Apelada pela ocorrência do fato danoso, o que, como já se expôs, não restou caracterizado.

Nesse cenário, não se trata de mera ausência de provas, mas sim de inexistência de demonstração do fato gerador da responsabilidade civil – elemento indispensável à pretensão indenizatória, conforme art. 373, I, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos, uma vez que ausente prova técnica apta a estabelecer o nexo causal entre o serviço prestado pela Recorrida e o incêndio que danificou a propriedade da Apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

Belém, 24/06/2025